Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703272-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALMIR LACERDA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. O STJ, no julgamento do REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu que seria possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 2. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do Sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010